Tribunal: TJSP
Processo: 0002862-26.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002862-26.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são apelantes
GERALDO JORGE SALOMAO e APARECIDA DALVA DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "dá-se provimento aos recursos para,
com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, absolver os
réus da acusação feita contra eles nestes autos.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0002862-26.2017.8.26.0073 Comarca de Avaré.
Apelação Criminal no 0002862-26.2017.8.26.0073
2a Vara
Criminal de Avaré.
Apelantes: Geraldo Jorge Salomao e Aparecida Dalva da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.596
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré, os réus Geraldo
Jorge Salomão e Aparecida Dalva da Silva foram condenados
como incursos, respectivamente, nos artigos 299, “caput”, e
304, “caput”, c.c. 297, “caput”, ambos do Código Penal, cada
qual a dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, e dez
dias-multa, no piso mínimo, substituídas as penas carcerárias
por duas sanções restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em prol de
entidade assistencial, e prestação de serviços à comunidade, o
réu porque teria no mês de outubro de 2014, naquela cidade,
falsificado documento público, e a ré porque teria entre os dias
8 de agosto de 2016 e 8 de setembro de 2016, naquela cidade,
dele feito uso.
Inconformados, os réus apelaram em
busca da absolvição, a ré Aparecida alegando insuficiência de
provas e o réu Geraldo a atipicidade da conduta ou a redução
das sanções nos termos do artigo 21 do Código Penal.
Regularmente processados os recursos,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0002862-26.2017.8.26.0073 Comarca de Avaré.
2. Segundo consta dos autos, a ré
Aparecida celebrou contrato de arrendamento mercantil com a
“BV Leasing”, tendo por objeto o veículo “Ford/Ka”, placas
“EIV-5530” e durante a vigência do contrato ela vendeu o bem
ao réu Geraldo, que preencheu seus dados no campo
destinado ao comprador e pediu que a ré assinasse o
documento no campo destinado ao vendedor. No cartório para
reconhecimento de firma, souberam que o preenchimento
estava incorreto, pois primeiro deveria constar o nome da ré
como compradora, por ter sido ela a contratar o arrendamento,
para depois, com a autorização da “BV Leasing”, ocorrer a
transferência do bem ao réu. Diante disso, o réu apagou os
dados que havia inserido no documento, com “massa plástica
adesiva”, devolveu-o à ré e, passado algum tempo, vendeu o
veículo a Pedro, que procurou a ré e pediu a ela que
regularizasse a documentação, para que pudesse transferir o
bem para seu nome. A ré entrou em contato com a “BV
Leasing”, preencheu seus dados no “CRV” e o levou ao “Detran”,
onde a adulteração do documento foi notada, foi registrado o
boletim de ocorrência e determinada a perícia, em que se
contatou que “os campos destinados ao preenchimento dos dados
do comprador apresentam vestígios de alterações subtrativas por
lavagem química” (fls. 21/31).
Nesse sentido os relatos de Leandro
Rodrigues da Silva e Pedro Antônio Chagas e as declarações
dos réus (fls. 33, 42/43, 51/52, 62 e 97/98 e mídia digital).
Nessa análise e em que pese o respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0002862-26.2017.8.26.0073 Comarca de Avaré.
devido
ao
entendimento
esposado
na
douta
sentença,
conquanto o réu Geraldo tenha, de fato, adulterado o “CRV” do
veículo “Ford/Ka”, placas “EIV-5530”, aplicando substância
química para apagar dados erroneamente preenchidos e a
corré tenha, efetivamente, feito uso do documento nessas
condições, é bem de ver que tais condutas não configuram os
delitos previstos nos artigos 297 e 304, ambos do Código
Penal, que a douta sentença reconheceu.
Com efeito, o crime de falsificação de
documento público prevê, como conduta típica, “Falsificar, no
todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público
verdadeiro” e só se configura quando “a falsificação seja capaz de
causar prejuízo para outrem, pois o falso inócuo não configura o
delito” (“Código Penal Comentado”, Celso Delmanto e Outros,
editora Saraiva, São Paulo, 7a edição, 2007, p. 741).
Como já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Na falsificação de documento público, para a
perfeita subsunção do tipo penal é necessária a ocorrência de
falsidade material, ou seja, falsificar documento público verdadeiro
ou modificá-lo, no todo ou em parte, excluindo, acrescentando ou
alterando seus dizeres. Exige-se, ainda, que a falsificação seja
idônea a enganar outrem e que seja capaz de causar prejuízo a
terceiro” (RHC no 15445, 5a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz,
julgado em 14.12.2004, DJ 28.02.2005, p. 338).
Na hipótese dos autos, a adulteração do
“CRV” promovida pelo réu Geraldo para apagar os dados que
equivocadamente inseriu no campo destinado à qualificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0002862-26.2017.8.26.0073 Comarca de Avaré.
comprador, a fim de nele fazer constar os dados corretos, -no
caso, os da corré Aparecida-, não se revestiu de qualquer
potencialidade de dano, sendo conduta de todo inócua, que
nem de longe colocou em risco o bem jurídico protegido pelo
tipo penal em questão, qual seja, a fé pública, e que por isso
não está a merecer a repressão do Direito Penal.
Assim, desprovida de ofensividade a
adulteração do “CRV” promovida pelo réu, não há falar na
tipificação do delito em questão, pois como já se decidiu, “Não
há falso punível, sem a potencialidade de prejuízo para outrem”
(STF RT 575/472) e “Não configura o crime o falso sem aptidão
para causar prejuízo” (TJSP RT 525/349).
Assim, reconhecida a atipicidade da
conduta do réu Geraldo quanto à falsificação do documento do
veículo, a condenação da ré Aparecida, por dele ter feito uso,
também não subsiste, por ser igualmente atípica.
Portanto, a absolvição dos réus é de
rigor e para tanto se impõe o provimento dos recursos.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento aos recursos para, com fundamento no artigo
386, III, do Código de Processo Penal, absolver os réus da
acusação feita contra eles nestes autos.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -